Tribunal: TJDFT
Processo: 0710597-91.2023.8.07.0007
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0710597-91.2023.8.07.0007 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: CLARO S.A., ANA LUIZA DE NAZARE LIMA RECORRIDO: ANA LUIZA DE NAZARE LIMA, CLARO S.A., FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA., WHATSAPP LLC DESPACHO Esclareça a recorrente Claro S.A., no prazo de 5 dias, se teve acesso (se a visualização está disponível) aos documentos de ID53397288 a 53397291 (168003825 a 168003830 em primeiro grau). Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA